Tribunal: STJ
Processo: 0011704-58.2008.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 771213 - SP
(2015/0207364-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SILVIO ARAUJO GOMES
ADVOGADO
: IRANILDA AZEVEDO SILVA E OUTRO(S) - SP131058
EMBARGADO
: AKZO NOBEL LTDA
ADVOGADOS
: JULIA PEREIRA KLARMANN - SP326408
PAULA DE BARROS SILVA - SP406165
ANA BEATRIZ RANDO TORMENA - SP512272
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE MAUA
PROCURADORA
: WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY E OUTRO(S) -
SP069636
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Incidência da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso (art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
14/04/2026
22/04/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0198cf25-bcf6-426e-abf0-2deb6b725f6e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 771213 - SP
(2015/0207364-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SILVIO ARAUJO GOMES
ADVOGADO
: IRANILDA AZEVEDO SILVA E OUTRO(S) - SP131058
EMBARGADO
: AKZO NOBEL LTDA
ADVOGADOS
: JULIA PEREIRA KLARMANN - SP326408
PAULA DE BARROS SILVA - SP406165
ANA BEATRIZ RANDO TORMENA - SP512272
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE MAUA
PROCURADORA
: WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY E OUTRO(S) -
SP069636
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Incidência da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso (art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração, opostos por SILVIO
ARAUJO GOMES em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a QUARTA
TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
que rejeitara os primeiros embargos de declaração e, por conseguinte, o não
provimento do agravo em recurso especial.
O acórdão embargado (e-STJ, fls. 864-868) recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM PÚBLICO. ÁREA PREVISTA EM
LOTEAMENTO COMO PARTE DO SISTEMA VIÁRIO. TRANSFERÊNCIA AO
DOMÍNIO
MUNICIPAL
COM
A
APROVAÇÃO
DO
PROJETO.
IMPRESCRITIBILIDADE. ARTIGO 22 DA
REEXAME FÁTICO
LEI No 6.766/79.
Documento eletrônico VDA55761645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: c3043847-5bad-4f48-8865-d823eb1a62b8

PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

FATO
NOVO

SÚMULA
7/STJ.
SUPERVENIENTE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Consoante o disposto no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na
Súmula 568 desta Corte, o relator está autorizado a negar provimento,
monocraticamente, a recurso que se oponha a entendimento dominante, não
havendo que se falar em nulidade da decisão singular por usurpação de
competência do órgão colegiado.
Controvérsia central acerca da natureza do imóvel dirimida pelas instâncias
ordinárias, que, com base na análise soberana do acervo fático probatório,
concluíram tratar se de bem público, insuscetível de aquisição por usucapião. A
alteração desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. A existência de anotação na matrícula do imóvel
acerca de futura e eventual desapropriação não possui o condão de afastar a
natureza pública do bem, decorrente da afetação legal operada no momento da
aprovação do loteamento.
Arguição de fato novo superveniente, consubstanciada na suposta alienação do
imóvel litigioso pelo Município a um terceiro particular, não pode ser apreciada
nesta instância especial. A comprovação de tal fato, que não se perfaz por meio da
juntada de mera notificação extrajudicial, exigiria ampla dilação probatória para
aferir a legalidade e a efetiva conclusão do procedimento administrativo de
desafetação e venda do bem público, o que encontra óbice intransponível no
enunciado da
Acolhimento da tese implicaria indevido tumulto
Súmula 7/STJ.
processual, com a necessidade de alteração do polo passivo da demanda e
discussão de novas questões fáticas e jurídicas em fase recursal avançada.
Agravo interno a que se nega provimento.
Nas razões do presente recurso (e-STJ, fls. 874-889), a parte embargante
aponta omissões e obscuridades no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão
embargado não teria se manifestado sobre a natureza taxativa do rol do
da
art. 22
argumentando que a área destinada a "anel ferroviário" não se
Lei no 6.766/79,
enquadraria nas hipóteses legais de transferência automática ao domínio público
municipal. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de abertura de matrícula
específica para a área em litígio (Matrícula 51.515), o que, a seu ver, comprovaria que
a transferência não foi automática. Aponta obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ,
pois sua pretensão seria de "revaloração" da prova e não de "reexame". Reitera a tese
de que a competência para legislar sobre transporte ferroviário é da União, o que
impediria a municipalização da área. Por fim, insiste na relevância do fato novo
superveniente, qual seja, a alienação da área a um terceiro, o que demonstraria sua
natureza privada.
Foram apresentadas impugnações por AKZO NOBEL LTDA. (e-STJ, fls. 893-
900), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter
protelatório. O MUNICÍPIO DE MAUÁ, embora intimado (e-STJ, fl. 892), deixou
transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de fl. 903.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55761645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: c3043847-5bad-4f48-8865-d823eb1a62b8

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
O embargante alega, em suma, a existência de omissões e obscuridades no
acórdão que negou provimento ao seu agravo interno. Contudo, da atenta leitura das
razões recursais, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a nítida
pretensão de rediscutir a matéria de mérito, já exaustivamente analisada e decidida por
esta Corte, em sucessivos julgamentos.
As questões centrais, relativas à natureza jurídica da área objeto da ação de
usucapião, à correta aplicação do
da
e à impossibilidade de
art. 22
Lei no 6.766/79,
usucapir bem público, foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. O voto
condutor do julgamento do agravo interno foi claro ao assentar que a controvérsia foi
dirimida pelas instâncias ordinárias com base em robusto acervo fático-probatório,
notadamente a prova pericial e os registros imobiliários, e que a alteração de tal
conclusão — de que a área, por estar prevista em projeto de loteamento como parte do
sistema viário, foi transferida ao domínio público municipal — demandaria o reexame
de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 deste Tribunal.
Consta expressamente do voto condutor do acórdão embargado (e-STJ, fls.
866-868):
A questão central, referente à natureza da área usucapienda, foi decidida de forma
clara e fundamentada pelas instâncias ordinárias. O Tribunal de Justiça paulista,
soberano na análise das provas dos autos, concluiu que a área em litígio, por estar
prevista no projeto de loteamento como parte do sistema viário (anel ferroviário),
foi transferida ao domínio público municipal desde a aprovação do referido
loteamento. Essa conclusão está em perfeita sintonia com a interpretação
conferida por esta Corte ao artigo 22 da
o qual estabelece que,
Lei no 6.766/79,
desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município
as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e
outros equipamentos urbanos.
A alegação do agravante, de que a menção a uma "futura desapropriação" na
matrícula do imóvel afastaria a incidência do dispositivo legal, não se sustenta.
Como bem pontuado pelo acórdão recorrido, tal anotação não possui o condão de
sobrepor se à afetação do bem ao uso público, decorrente do próprio ato de
aprovação do loteamento, que é um negócio jurídico complexo entre o loteador e o
Poder Público. A desapropriação seria, nesse contexto, um ato desnecessário,
uma vez que a transferência da propriedade opera se por força de lei (ex lege). A
pretensão de reinterpretar essa conclusão demandaria, inevitavelmente, o
reexame de provas e do conjunto fático dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Da mesma forma, a questão da competência da União e o argumento do fato novo
superveniente também foram expressamente analisados e rechaçados pelo
acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida:
Documento eletrônico VDA55761645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: c3043847-5bad-4f48-8865-d823eb1a62b8

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à competência da União
para legislar sobre transporte ferroviário. A decisão agravada enfrentou a questão,
consignando que, além de se tratar de matéria de índole eminentemente
constitucional, alheia à competência desta Corte, e de constituir inovação recursal,
a definição da titularidade do bem público (se municipal ou federal) não alteraria o
desfecho da lide. Sendo o imóvel um bem público, seja qual for a esfera de poder
a que pertença, permanece insuscetível de usucapião, por força do artigo 102 do
Código Civil e dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição
Federal.
Por fim, no que tange à alegação de fato novo superveniente, noticiada na petição
de fls. 830 853, consistente na suposta alienação da área litigiosa pelo Município
de Mauá a um terceiro particular em 25 de novembro de 2024, tal argumento não
pode ser acolhido nesta fase processual. (...) A verificação da veracidade e da
legalidade de tal ato demandaria ampla dilação probatória, com a oitiva das partes
envolvidas e a análise de todo o procedimento administrativo que teria embasado
a suposta venda, o que é inviável nesta Corte Superior, por expressa vedação da
Súmula 7/STJ.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte embargante é unicamente o
rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita. O mero
inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de
declaração.
Ademais, o presente recurso ostenta caráter manifestamente protelatório.
Trata-se dos segundos embargos de declaração opostos pelo recorrente nesta
instância especial (e-STJ, fls. 726-732 e 874-889), nos quais insiste, de forma
reiterada, nas mesmas teses já rechaçadas em todas as decisões anteriores: na
decisão singular que negou provimento ao agravo (e-STJ, fls. 720-723), na decisão
que rejeitou os primeiros embargos (e-STJ, fls. 745-747) e no acórdão da Quarta
Turma que julgou o agravo interno (e-STJ, fls. 864-869). A repetição de argumentos já
analisados e a tentativa de forçar a rediscussão do mérito, esgotadas as vias recursais
ordinárias e extraordinárias cabíveis, configuram abuso do direito de recorrer e visam
unicamente a retardar o trânsito em julgado da decisão.
Tal conduta processual atrai a incidência da sanção prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil, que dispõe: "Quando manifestamente protelatórios os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa".
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno a parte
embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, em favor da parte embargada AKZO NOBEL LTDA.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:59
Código de Controle do Documento: c3043847-5bad-4f48-8865-d823eb1a62b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 771.213 / SP
Número Registro: 2015/0207364-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117045820088260348
01052008001418
1052008001418
117045820088260348
141808
20130000265743 27572 3480120080117047 3480120080117049
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVIO ARAUJO GOMES
ADVOGADO
: IRANILDA AZEVEDO SILVA E OUTRO(S) - SP131058
AGRAVADO
: AKZO NOBEL LTDA
ADVOGADOS
: JULIA PEREIRA KLARMANN - SP326408
PAULA DE BARROS SILVA - SP406165
ANA BEATRIZ RANDO TORMENA - SP512272
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE MAUA
PROCURADORA : WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY E OUTRO(S) -
SP069636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SILVIO ARAUJO GOMES
ADVOGADO
: IRANILDA AZEVEDO SILVA E OUTRO(S) - SP131058
EMBARGADO
: AKZO NOBEL LTDA
Documento eletrônico VDA56087151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:15
Código de Controle do Documento: 59f5e3cc-019d-44ec-af06-d9abb6d16ab9

ADVOGADOS
: JULIA PEREIRA KLARMANN - SP326408
PAULA DE BARROS SILVA - SP406165
ANA BEATRIZ RANDO TORMENA - SP512272
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE MAUA
PROCURADORA : WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY E OUTRO(S) -
SP069636
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:15
Código de Controle do Documento: 59f5e3cc-019d-44ec-af06-d9abb6d16ab9